Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LOJA DE DEPARTAMENTOS. EMISSÃO CONJUNTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO TOTAL PROTEÇÃO FARMÁCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. VÍCIO DE VONTADE. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado (§ 3o, art. 14, CDC).
2. No caso em análise, o réu, ora recorrido, logrou êxito em demonstrar que a autora, ora recorrente, teria contratado Seguro discutido nos presentes autos, mediante oposição de assinatura manuscrita em documento denominado PROPOSTA DE ADESÃO SEGURO PROTEÇÃO TOTAL FARMÁCIA”, datado 02.08.2014, e, posteriormente, teria reiterado o interesse na continuidade do negócio, mediante oposição de assinatura manuscrita em um segundo documento datado 04.01.2019.
3. Em nenhum momento, a autora, ora recorrente, impugnou a autenticidade da assinatura oposta no contrato de seguro. Nesse compasso, entende-se que tinha ciência exata quanto ao conteúdo do documento, não se mostrando correto, justo ou adequado sugerir, que há mais de 10 (dez) anos teria sido ludibriada pelos prepostos da Loja de Departamentos ou da Instituição Financeira, no sentido de que eles teriam lhe empurrado produto “extra”, desnecessário e malquerido, sem o seu conhecimento ou concordância, principalmente quando todas as faturas do cartão de crédito, desde o ano de 2014, identificam, precisamente, o nome do produto e o preço da parcela.
4. Mesmo que o CDC imponha a facilitação de defesa e inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tais garantias não podem ser aplicadas indiscriminadamente em qualquer hipótese, sendo necessário, no mínimo, demonstração da credibilidade das alegações ou hipossuficiência técnica ou jurídica, considerando regras ordinárias de experiência, o que decididamente não aconteceu no caso concreto.
5. Todas as cláusulas contratuais constantes do documento assinado pela parte autora, ora recorrente, são claras, objetivas e de fácil compreensão, notadamente quanto ao objeto do negócio jurídico (seguro proteção total farmácia), e, quanto a forma de cobrança (mediante fatura do cartão de crédito). Nesse sentido, entendo que não há que se cogitar a ideia de ilegalidade do contrato
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.